Tribunal: TJMT
Processo: 1024168-71.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024168-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES - CPF: 807.334.761-04 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSAO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – VEDAÇÃO LEGAL DE RECLASSIFICAÇÃO, EQUIPARAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO E CONCESSÃO DE AUMENTO OU VANTAGEM
IN INITIO LITIS
– DECISAO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 1.059, do Código de Processo Civil c/c art. 7º, §2º, da Lei 12.016/2009.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória para Promoção Retroativa c.c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência nº 105927-46.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência/evidência pleiteada na exordial, para determinar que a Agravante fosse promovida retroativamente na sequência de 2º Tenente no ano de 2013, 1º Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.

Aduz que o direito de progressão de carreira da recorrente, dentro da polícia militar, foi obstada em razão da omissão estatal em fornecer o curso utilizado como meio de promoção das Praças ao cargo de Oficiais (Curso de Habilitação de Oficias Administrativos - CHOA), conforme prevê a legislação.

Sustenta que embora a Fazenda Pública tenha defendido em outras demandas que a não realização do curso no ano de 2013 se deu por ausência de verbas, existe provas apresentadas nos autos que demonstram o contrário.

Argumenta que apesar de comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos pela legislação para fazer o curso CHOA e ser promovida ao posto de oficial (2º Tenente), teve o seu direito tolhido em razão da ausência da realização do curso pelo Agravado.

Assevera que no ano de 2014 a Lei Complementar assegurou a seleção de 115 (cento e quinze), entre subtenentes e primeiros-sargentos, para ingresso no curso CHOA.

Assegura que embora a recorrente tenha sido selecionada na 54º (quinquagésima quarta) colocação, novamente o curso CHOA não aconteceu nesse momento.

Argui que o único impedimento para que a promoção da Agravante não ocorresse nessas ocasião foi o não oferecimento dos cursos pela Fazenda Pública. Pontua que somente no ano de 2019 a recorrente foi promovida ao posto de 2º Tenente, após a provação no CHOA que era para ter sido ofertado no ano de 2013.

Verbera que por esses motivos faz jus à promoção retroativa, desde o ano de 2013. Ressaltara que embora o Magistrado a quo tenha indeferido a tutela pleiteada na inicial com fulcro no artigo 1º da Lei nº 8.437/92 e artigo 7º, §2º, da Lei 12.016/2009, esses dispositivos legais não se aplicam ao caso, uma vez que a demanda originária não se trata de mandado de segurança e nem de ação cautelar ou preventiva.

Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial. Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para determinar a promoção retroativa da Agravante na sequência de 2º Tenente no ano de 2013, 1º Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018. No mérito requer que seja deferia integralmente a tutela de urgência pleiteada na exordial.

O pedido de concessão da tutela de urgência foi indeferido. (id 68157984).

Contrarrazões apresentadas, pugna pelo desprovimento do agravo. (id. 71784475)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça proferido pela Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público. (id72327492)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIANE NATALY ALMEIDA DE MORAES, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória para Promoção Retroativa c.c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Evidência nº 105927-46.2020.8.11.0041, que indeferiu a tutela de urgência/evidência pleiteada na exordial, para determinar que a Agravante fosse promovida retroativamente na sequência de 2º Tenente no ano de 2013, 1º Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela em face do Poder Público.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009
.”

Pertinente apontar, o disposto na Lei nº 8.437/92, bem como na Lei do Mandado de Segurança, respectivamente:

“Art. 1
° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal
.”

“Art. 7
o
(...)

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior,
a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza.”

Da análise dos dispositivos legais retromencionados, evidencia-se que, não será concedida tutela provisória (
tutela de urgência – art. 300, tutela antecipada requerida em caráter antecedente – art. 303, tutela cautelar requerida em caráter antecedente - art. 305 e tutela de evidencia – art. 311
) contra a Fazenda Pública, que tenha por objeto a reclassificação de servidores públicos e a concessão de aumento / extensão de vantagens. Este, ao que parece, é o caso dos autos, em que a agravante pretende a
promoção retroativa na sequência de 2º Tenente no ano de 2013, 1º Tenente no ano de 2015 e Capitã no ano de 2018.

Destarte, face a expressa previsão legal, a pretensão não pode ser concedida em sede de tutela provisória, ainda que, eventualmente, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência ou de evidencia, fundamentos daquela (tutela provisória), nos termos do artigo 294 do Código de Processo Civil.

A corroborar o acima exposto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA PENITENCIÁRIO - LIMINAR - TUTELA DE EVIDÊNCIA - AMPLIAÇÃO IMEDIATA DOS VENCIMENTOS - VEDAÇÃO LEGAL - DANO EM SENTIDO INVERSO - COFRES PÚBLICOS - POTENCIAL ONERAÇÃO INDEVIDA - INADMISSIBILIDADE.
-
É descabida a concessão liminar de tutela de evidência em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto o reposicionamento do servidor na sua carreira e a consequente ampliação do seu padrão remuneratório, ante a expressa vedação legal decorrente do disposto no art. 1.059 do CPC/2015 e art. 7°, §2°, da LMS
.

-
Reputa-se caracterizado o perigo de dano de difícil reparação em sentido inverso quando o deferimento da tutela provisória pretendida pelo autor tem o potencial de onerar os cofres públicos de modo indevido caso a demanda seja, ao final, julgada improcedente.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.006225-5/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 12/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA PROVISÓRIA - MILITAR - PROMOÇÃO - TEMPO DE SERVIÇO - VÍNCULO PRECÁRIO ORIUNDO DE MEDIDA LIMINAR.
(...) A concessão de tutela provisória em desfavor da Fazenda Pública que tenha por objeto, dentre outros, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidor é vedada pelos arts. 1.059 do CPC/15, 1º da Lei 8.437/92 e 7º, §2º da Lei 12.016/09.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0143.18.003251-6/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA - PROMOÇÃO - AUMENTO DOS VENCIMENTOS - AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.059, DO CPC/2015 - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. -
Nos termos do art. 1.059 do CPC/2015: "À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009". - Considerando que a tutela antecipada importa em aumento dos vencimentos do servidor público, a ser custeado pelo Estado de Minas Gerais, incidindo, portanto, na vedação expressa do artigo 7º, §2º da Lei n. 12.016/09 afigura-se inadmissível a sua concessão e, por conseguinte a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.076030-2/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/0017, publicação da súmula em 15/02/2017)

Feitas estas considerações, face a expressa vedação legal de concessão da tutela provisória, no que tange à reclassificação de servidor e extensão de vantagens / aumento de vencimentos, ainda que fundamentada em evidencia, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021